Tribunal: TRF3
Processo: 5028729-52.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
117/907)

5028729-52.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028729-52.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659-A

AGRAVADO: THAIS ROCHA MARCAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675-N

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. JULGAMENTO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ART. 932, III E IV, DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PARA INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ART. 205 DO CC. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26 DO CDC. CONTROVÉRSIA 695/STJ CANCELADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III e IV, do CPC, manteve o não conhecimento do agravo de instrumento quanto ao deferimento de prova pericial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento quanto à alegação de prescrição, reconhecendo a aplicação do prazo prescricional decenal para pretensão indenizatória decorrente de vícios construtivos. A parte agravante sustenta ausência de fundamentação específica, necessidade de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC e requer o sobrestamento do feito em razão da Controvérsia 695/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática do relator, fundada em jurisprudência dominante, é válida à luz do art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória por vícios construtivos se submete ao prazo decadencial quinquenal do art. 26 do CDC ou ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC; (iii) determinar se seria cabível o sobrestamento do feito em razão da Controvérsia 695/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, §1o, do CPC impõe ao agravante o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, ônus não cumprido, pois os argumentos recursais não infirmam a fundamentação adotada.

O art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário a entendimento dominante, sendo legítimo o julgamento monocrático quando a matéria estiver pacificada nas Cortes Superiores.

A decisão monocrática não implica cerceamento de defesa, pois se sujeita a agravo interno, assegurando-se o acesso ao órgão colegiado, conforme precedentes do STJ e do STF.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a pretensão indenizatória por vícios construtivos não se submete ao prazo decadencial do art. 26 do CDC, mas ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

A reiterada orientação do STJ, inclusive com aplicação da Súmula 83/STJ, afasta a alegação de ausência de fundamentação e legitima a negativa monocrática de provimento ao recurso.

A Controvérsia 695/STJ foi cancelada com fundamento no art. 256-G do RISTJ, inexistindo determinação de suspensão de processos, o que afasta a pretensão de sobrestamento.

A ampliação do julgamento monocrático, controlável por agravo interno, concretiza os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 5o, LXXVIII, e 37 da CF e nos arts. 4o e 8o do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O relator pode julgar monocraticamente o recurso quando a matéria estiver pacificada em jurisprudência dominante das Cortes Superiores, nos termos do art. 932 do CPC, assegurado o agravo interno. 2. A pretensão de indenização por vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do CDC. 3. O cancelamento de controvérsia no STJ, nos termos do art. 256-G do RISTJ, afasta a suspensão de processos a ela vinculados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 37; CPC/2015, arts. 4o, 6o, 8o, 932, III e IV, 1.015, II, e 1.021, §1o; CC/2002, art. 205; CDC, art. 26; RISTJ, art. 256-G.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.933.371/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/10/2025; STJ, REsp no 2.181.106/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25/8/2025; STJ, AgRg no AREsp 381.524/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/04/2018; STF, MS 30113 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028729-52.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WILSON SALES BELCHIOR - CE17314-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675-N

AGRAVADO: THAIS ROCHA MARCAL

INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo previsto no artigo 1.021 do CPC/2.015 interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.A. em face de decisão monocrática através da qual não foi conhecido de parte do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, foi lhe negado provimento, nos termos do art. 932, IV, do CPC (ID 344005260).

Alega a parte agravante, em síntese, que (i) “A agravante comunicou fato novo de relevante repercussão jurídica, consistente na afetação da matéria objeto destes autos nos Recursos Especiais no 2.179.806/SP e no 2.179.807/MS, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, que originaram a Controvérsia no 695/STJ, delimitada nas seguintes questões de direito: a) Possibilidade de formular pedido genérico de danos materiais em decorrência de vícios de construção, quando for muito difícil ou oneroso para a parte qualifica-los previamente; e b) Existência de interesse de agir quando não há prévio requerimento administrativo a pretensão autoral”, (ii) Prescrição Trienal; (iii) rol taxativo mitigado, (iv) ausência de fundamentação específica.

O recurso foi respondido. (ID 350325466)

É o relatório.

VOTO

A decisão monocrática agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Chamo o feito à ordem.

Verifico que a questão da prescrição, levantada pela agravante, não foi apreciada na decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

Tratando-se decisão relativa ao mérito, é cabível a interposição de agravo de instrumento, lastreado no artigo 1.015, II, do Código de Processo Civil.

Assim, reconsidero em parte a decisão retro, para conhecer do pedido de prescrição, o qual passo a apreciar.

O juízo recorrido decidiu a questão do prazo decadencial e prescricional nos termos fixados pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o qual fixa prazo afasta o prazo decadencial de cinco anos e fixa prazo prescricional de dez anos para que o interessado ingresse com ação de indenização por vícios de construção. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRAZO DECADENCIAL (CDC, ART. 26). INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002, ART. 205). DANOS MORAIS. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA.

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor por prejuízos decorrentes de vícios de construção do imóvel não se submete a prazo decadencial, mas sim a prazo prescricional. Precedentes.

3. O proprietário do imóvel possui legitimidade ativa para pleitear a reparação por danos morais na ocorrência de vícios de construção. Precedentes.

4. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, incide, na espécie, a Súmula 83/STJ.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.933.371/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SUSPENSÃO. TEMA N° 1.198/STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. DECENAL. ACÓRDÃO EM

CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ

1. Inicialmente, não há falar em suspensão do feito em virtude do Tema n° 1.198/STJ, visto que não houve discussão nas instâncias de origem acerca da existência de indícios de litigância predatória e da possibilidade de o juiz exigir a emenda da petição inicial.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pretensão de indenização por vícios construtivos está sujeita ao prazo prescricional de dez anos. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.181.106/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Considerando que a questão já foi pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça e esta Corte, entendo possível o julgamento antecipado do recurso. Prevê o Código de Processo Civil que:

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

Não obstante a redação supra, tenho que a reiteração de decisões num mesmo sentido, proferidas pelas Cortes Superiores, pode ensejar o julgamento monocrático do recurso, conforme explico.

De saída, destaco que a decisão monocrática se sujeita a agravo legal, previsto no artigo 1.021 do CPC. Tal recurso leva a matéria decidida a órgão fracionário do tribunal, garantindo às partes julgamento por colegiado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa (AgRg no AREsp 381.524/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018 - AgInt no AREsp 936.062/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 27/03/2018 - AgRg no AREsp 109.790/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016).

Prosseguindo, o próprio Superior Tribunal de Justiça, amparado em seu Regimento Interno, admite o julgamento monocrático do relator, mesmo que não haja súmula, recurso repetitivo, incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, desde que haja entendimento dominante sobre o tema.

A Súmula 568 daquela Corte continua a ser aplicada regularmente, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Prevê aquela súmula que "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". A título de exemplo, os acórdão AgInt no REsp n. 1.852.090/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023; AgInt no REsp n. 1.914.810/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023; AgRg no AREsp n. 2.281.807/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023; AgRg no HC n. 822.886/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.

Como se vê, é sempre assegurado à parte acesso ao colegiado. Por tal razão o STF já validou decisão unipessoal do CNJ, desde que aberta a via recursal administrativa: "Ainda que se aceite como legítima a decisão monocrática do relator que indefere recurso manifestamente incabível, não se pode aceitar que haja uma perpetuidade de decisões monocráticas que impeça o acesso ao órgão colegiado" (MS 30113 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 18-06-2018 PUBLIC 19-06-2018).

A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do CPC/2015) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do CPC/2015).

Destaco que o art. 6o do CPC/2015 determina que "...todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A possiblidade de decisão monocrática, pelo relator, amparada em decisões recorrentes, em um mesmo sentido, proferido pelas Cortes Superiores, cumpre a necessidade de se agilizar o julgamento dos feitos, dando, ao mesmo tempo ao jurisdicionado decisão de mérito justa e efetiva.

Não é razoável levar a matéria contrária ao entendimento das Cortes Superiores diretamente a julgamento colegiado, mormente quando o julgamento do órgão fracionário do Tribunal processante se alinha a ele. Se proferida a decisão monocrática e a parte interessada demonstrar que ela não se encaixa no entendimento dominante, então, faz sentido submeter, a questão, posteriormente, a julgamento colegiado.

A respeito do tema asseveram Marinoni, Arenhart e Mitidiero: "Assim como em outras passagens, o art. 932 do Código revela um equívoco de orientação em que incidiu o legislador a respeito do tema dos precedentes. O que autoriza o julgamento monocrático do relator não é o fato de a tese do autor encontrar-se fundamentada em "súmulas" e "julgamento de casos repetitivos" (leia-se, incidente de resolução de demandas repetitivas, arts. 976 e ss., e recursos repetitivos, arts. 1.036 e ss.) ou em incidente de "assunção de competência". É o fato de se encontrar fundamentado em precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em jurisprudência formada nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência capaz de revelar razões adequadas e suficientes para solução do caso concreto. O que os preceitos mencionados autorizam, portanto, é o julgamento monocrático no caso de haver precedente do STF ou do STJ ou jurisprudência firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência nos Tribunais de Justiça ou nos Tribunais Regionais Federais. Esses precedentes podem ou não ser oriundos de casos repetitivos e podem ou não ter adequadamente suas razões retratadas em súmulas". ("Curso de Processo Civil", 3a e., v. 2, São Paulo, RT, 2017).

Ante o exposto, mantenho o não conhecimento do agravo de instrumento quanto à questão do deferimento da produção da prova pericial, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na parte conhecida, atinente à prescrição, com fulcro no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, nego provimento ao agravo de instrumento.

Encaminhe-se cópia ao juízo recorrido.

Reabro o prazo recursal para que a parte agravante, eventualmente, interponha agravo interno, também, da decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

Decorrido o prazo para recurso, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, data da assinatura digital. ”

Consoante o artigo 1.021, §1o do CPC/2.015, "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Necessário, portanto, para a reforma da decisão impugnação específica e convincente de ocorrência de desacerto da decisão, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que os argumentos lançados no presente recurso não infirmam os fundamentos da decisão, remanescendo íntegro o juízo de que a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento foi acertada.

Os argumentos lançados no presente recurso não infirmam os fundamentos da decisão, remanescendo íntegro o juízo que a questão não reclama a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação a autorizar a mitigação do rol taxativo, a tanto não equivalendo o argumento de que o prosseguimento do feito lhe gerará despesas processuais que dificilmente serão ressarcidas e de que a jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que não se aplica prazo decadencial de 5 anos, pois o prazo prescricional para indenização por vícios construtivos é decenal (10 anos) (art. 205 do CC), inexistindo a alegada ausência de fundamentação específica.

A decisão agravada funda-se em jurisprudência dominante sobre o tema, não abalando a convicção formada o alegado no presente recurso.

Por fim, quanto à alegação de que seria necessário sobrestar o feito e razão da controvérsia 695, discutida no REsp. 2179806, anota-se que o STJ, em 01/12/2025 decidiu que “a Controvérsia n. 695 foi cancelada com fundamento no art. 256-G, do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida do recurso especial representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis”, não havendo que se falar em suspensão de julgamento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. JULGAMENTO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ART. 932, III E IV, DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PARA INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ART. 205 DO CC. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26 DO CDC. CONTROVÉRSIA 695/STJ CANCELADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III e IV, do CPC, manteve o não conhecimento do agravo de instrumento quanto ao deferimento de prova pericial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento quanto à alegação de prescrição, reconhecendo a aplicação do prazo prescricional decenal para pretensão indenizatória decorrente de vícios construtivos. A parte agravante sustenta ausência de fundamentação específica, necessidade de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC e requer o sobrestamento do feito em razão da Controvérsia 695/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática do relator, fundada em jurisprudência dominante, é válida à luz do art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória por vícios construtivos se submete ao prazo decadencial quinquenal do art. 26 do CDC ou ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC; (iii) determinar se seria cabível o sobrestamento do feito em razão da Controvérsia 695/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, §1o, do CPC impõe ao agravante o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, ônus não cumprido, pois os argumentos recursais não infirmam a fundamentação adotada.

O art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário a entendimento dominante, sendo legítimo o julgamento monocrático quando a matéria estiver pacificada nas Cortes Superiores.

A decisão monocrática não implica cerceamento de defesa, pois se sujeita a agravo interno, assegurando-se o acesso ao órgão colegiado, conforme precedentes do STJ e do STF.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a pretensão indenizatória por vícios construtivos não se submete ao prazo decadencial do art. 26 do CDC, mas ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

A reiterada orientação do STJ, inclusive com aplicação da Súmula 83/STJ, afasta a alegação de ausência de fundamentação e legitima a negativa monocrática de provimento ao recurso.

A Controvérsia 695/STJ foi cancelada com fundamento no art. 256-G do RISTJ, inexistindo determinação de suspensão de processos, o que afasta a pretensão de sobrestamento.

A ampliação do julgamento monocrático, controlável por agravo interno, concretiza os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 5o, LXXVIII, e 37 da CF e nos arts. 4o e 8o do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O relator pode julgar monocraticamente o recurso quando a matéria estiver pacificada em jurisprudência dominante das Cortes Superiores, nos termos do art. 932 do CPC, assegurado o agravo interno. 2. A pretensão de indenização por vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do CDC. 3. O cancelamento de controvérsia no STJ, nos termos do art. 256-G do RISTJ, afasta a suspensão de processos a ela vinculados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 37; CPC/2015, arts. 4o, 6o, 8o, 932, III e IV, 1.015, II, e 1.021, §1o; CC/2002, art. 205; CDC, art. 26; RISTJ, art. 256-G.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.933.371/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/10/2025; STJ, REsp no 2.181.106/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25/8/2025; STJ, AgRg no AREsp 381.524/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/04/2018; STF, MS 30113 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão